Tribunal: TJDFT
Processo: 0713896-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713896-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. L. M. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JACIARA MARQUES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por B.L.M. L.D.S, menor impúbere, nascido no dia 20/08/2018, representado por sua genitora, J.M.S., tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, processo no 0701581-95.2023.8.07.0013, na qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela. A liminar foi deferida por esta Relatoria (ID 45723746 - Pág. 1/8). Compulsando o sítio eletrônico deste e. TJDFT, verifica-se que o d. Juízo de origem proferiu sentença nos autos principais no dia 15/05/2023, julgando procedente o pedido do autor, in verbis (ID 46700940): “1. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por “B.L.M. L.D.S.”, representado por sua genitora “J.M.S “, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a condenação do réu em obrigação de fazer objetivada em sua matrícula em creche localizada nas proximidades de sua residência. 2. A parte autora informou a efetivação da matrícula em creche que atende às suas necessidades, bem como se manifestou pela extinção do feito em ID no 157036785. 3. É o relatório. 4. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, para confirmar em toda a sua extensão os termos da tutela deferida nos autos, homologando, por conseguinte, a EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, a, do CPC. 5. Sem custas e honorários. 6. Transitada em julgado e nada mais sendo requerido pelas partes, proceda-se ao arquivamento dos autos. 7. Publique-se, registre-se e intime-se.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, ainda mais que, in casu, a extinção ocorreu a pedido da parte autora, ora agravante. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator